Tribunal: TJDFT
Processo: 0004393-11.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Classe: MSG – Mandado de Segurança - execução de sentença Num. Processo: 2014.00.2.004367-8 Credora: NORMA APARECIDA HAKME Devedor: DISTRITO FEDERAL Litisconsorte: DISTRITO FEDERAL Relator: DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA Vistos... Manifeste-se a exequente sobre a certidão ID 14065841. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2020. DESEMBARGADOR ROMÃO C. OLIVEIRA RELATOR